Tribunal: TJDFT
Processo: 0727237-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727237-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACILENE PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por J.P.D.A., em face da decisão proferida na ação de rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores, ajuizada pela ora agravante, em desfavor da BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.. Foi determinada a intimação da recorrente para comprovar a gratuidade de justiça requerida ou promover o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 74340067). Não houve manifestação da agravante (ID 74730150). Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso ou demonstrar que preenche os requisitos para o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Do que se vê, o recurso deve ser considerado deserto, pois, apesar de intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, a determinação não foi atendida, nem tampouco houve o recolhimento das custas. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital